Tribunal: TJDFT
Processo: 0718922-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Causa especial de diminuição de pena inaplicável ao réu reincidente. Regime inicial de cumprimento da pena. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, além de 500 dias-multa à razão mínima legal. A defesa pede a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo “tráfico privilegiado” e a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) se é possível a aplicação da causa especial de diminuição da pena, “tráfico privilegiado”, ao recorrente reincidente específico; e, (ii) se é possível fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade ao réu condenado à pena superior a 4 anos de reclusão e reincidente específico.

III. Razões de decidir

3. A causa especial de diminuição da pena pelo “tráfico privilegiado”, conforme previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, inaplicável na hipótese em que o recorrente é reincidente específico.

4. O § 2o do art. 33 do Código Penal estabelece diretrizes que norteiam a fixação do regime inicial para cumprimento da pena restritiva de liberdade, sendo eles: o quantum da pena e a reincidência, razão pela qual, tratando-se de apelante reincidente e condenado à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, correta a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e não provido.